Tribunal: TJMT
Processo: 1015640-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015640-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA ALVES BORGES - CPF: 545.151.651-00 (AGRAVANTE), ADBAR DA COSTA SALLES - CPF: 048.383.861-68 (AGRAVADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE LIMINARMENTE EXONEROU O CÔNJUGE VARÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS ACORDADOS NO ANO DE 2014 À CÔNJUGE VIRAGO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ALIMENTANTE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO / MANUTENÇÃO DA AVENÇA – EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA REVOGADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando os argumentos da cônjuge virago subsistentes, deve ser mantida a obrigação da prestação de alimentos anteriormente acordada com o cônjuge varão, mormente quando há provas que a alimentanda necessita desse auxílio.

“Verificando-se dos autos que a situação financeira do alimentante não foi alterada e que a sua ex-esposa necessita da quantia para arcar com as suas despesas vitais, a prestação alimentícia deve ser mantida, ainda mais quando a ex-esposa é idosa, não possui condições para o labor e sempre foi afeta às lides domésticas, sem qualquer qualificação profissional.”
(RAC n. 596/2011, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA MARIA ALVES BORGES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS no 1038527-92.2023.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por ADBAR DA COSTA SALLES, exonerando-o da obrigação de prestar alimentos à recorrente na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, o que hoje perfaz a quantia de R$5.330,67, em decorrência de acordo formulado no ano de 2014 quando do divórcio dos litigantes.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão prolatada merece reforma, pois a alimentada não possui condições de se sustentar sem o auxílio do alimentante, visto ter quase 70 anos de idade, estar acometida de problemas de saúde (recorrentes cirurgias em sua coluna vertebral desde o ano de 2010) que a impossibilita de laborar e não possuir outra fonte de renda.

Defende que o recorrido falta com a verdade ao omitir algumas rendas extras que percebe há muitos anos, não havendo qualquer piora do seu quadro financeiro desde a época do divórcio.

Informa que o agravado conduz veículo próprio, tem vida social ativa em bares e restaurantes juntamente com sua atual companheira, sem a necessidade de cuidadora.

Requer, assim, a reforma liminar da decisão atacada, para revogar a exoneração da obrigação alimentar deferida liminarmente em primeiro grau. No mérito, pede a confirmação da liminar vindicada.

Liminar recursal deferida (ID 221138160).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID 223188651).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 224818837).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte agravante requer a revogação da exoneração da obrigação alimentar deferida liminarmente em primeiro grau em favor da parte agravada, em razão de não possuir capacidade financeira para sustentar-se, visto ser idosa, estar acometida de doenças e viver exclusivamente da pensão paga pelo seu ex-marido.

Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

É cediço que em obrigação alimentar entre ex-cônjuges, diferentemente da obrigação alimentar devida a filhos, a necessidade não é presumida, motivo pelo qual imperiosa se faz que esta venha, portanto, sobejamente comprovada.

À parte necessitada, incumbe o ônus de comprovar cabalmente e de forma irretorquível sua necessidade de perceber o auxílio material então perquirido, a ser prestado por seu ex-cônjuge, em virtude de esta não auferir renda e, sobretudo impossibilidade de o fazê-lo.

Destaca-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, impõe o ônus da prova a quem alega determinado fato, incumbência que a parte agravante cumpriu, visto ter apresentado os documentos necessários para provar as alegações tecidas.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006) (grifo nosso)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Esta Terceira Câmara já decidiu nesse sentido em caso análogo,
in verbis
:

“
ALIMENTOS – EXONERAÇÃO – EX-CÔNJUGE – PODER ECONÔMICO DO ALIMENTANTE – NECESSIDADE DA ALIMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Fixados os alimentos, a exoneração somente será possível se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre ou na necessidade de quem os recebe.
Verificando-se dos autos que a situação financeira do alimentante não foi alterada e que a sua ex-esposa necessita da quantia para arcar com as suas despesas vitais, a prestação alimentícia deve ser mantida, ainda mais quando a ex-esposa é idosa, não possui condições para o labor e sempre foi afeta às lides domésticas, sem qualquer qualificação profissional
.” (RAC n. 596/2011, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011) (grifo nosso)

Verificando o conjunto probatório demonstrado, nos autos, pela recorrente e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau merece ser reformada no sentido de manter a obrigação alimentícia acordada entre os litigantes quando do divórcio deles no ano de 2014.

Documentos constantes nos autos demonstram que a agravada encontra-se com saúde debilitada há muitos anos e que vive única e exclusivamente com o valor pago pelo agravado a título de pensão alimentícia, qual seja, a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, o que hoje perfaz a quantia de R$5.330,67.

Portanto, estando os argumentos da cônjuge virago subsistente, deve manter a obrigação da prestação de alimentos anteriormente acordada com o cônjuge varão, mormente quando há provas que a alimentanda necessita desse auxílio.

Até mesmo porque quando um homem faz um acordo, especialmente com mulheres, elo mais frágil e vulnerável em relações, este deve honrar com sua palavra, independente das circunstância e não se imiscuir de obrigações outrora assumidas com apoio de argumentos frágeis e carentes de verossimilhança.

Destarte, repiso que não há que se falar em exoneração da prestação alimentícia, se não comprovado nos autos a mudança na situação financeira do alimentante ou a necessidade da alimentada, como exigido pelo dispositivo da lei substantiva civil.

Desta feita, deve ser reformada a decisão proferida em primeira instância.

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a exoneração da obrigação alimentar deferida em primeiro grau.

Confirmo a decisão de ID 221138160.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024